Tribunal: TJDFT
Processo: 0713539-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSAÇÃO COMERCIAL. VENDA DE COMBUSTÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA PARA ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PAGAMENTO DO DÉBITO. ENVIO DE BOLETO E FATURA PELA AUTORA À RÉ POR E-MAIL. DIVERGÊNCIA ENTRE O BOLETO ENVIADO E O PAGO. HOMEM MÉDIO. RELAÇÃO COMERCIAL ANTIGA. SUPOSTA FRAUDE DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA PARA O DEVEDOR DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. O julgamento antecipado do mérito, regulado no artigo 355 do CPC, permite ao Magistrado decidir a causa quando a matéria for exclusivamente de direito, não havendo objeto a ser tratado na instrução probatória, uma vez que essa fase se destina à prova de fato do qual não exija provas por ser notório ou presumido. A doutrina também admite a possibilidade de julgamento antecipado do mérito quando a produção de provas se mostrar desnecessária.
2. Não se reconhece nulidade processual por cerceamento de defesa quando a prova constante dos autos é suficiente para a análise da pretensão autoral, não evidenciando que tenha havido ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Apesar de incumbir ao devedor as cautelas para pagamento do débito na forma e para o credor correto, incabível novo pagamento quando o devedor tiver recebido e-mail contendo o boleto e a fatura com a descrição do produto fornecido pela parte credora, com informações e características semelhantes a todo o período em que teve relação com o credor, sobretudo se a suposta fraude executada por terceiro não era perceptível ao homem médio.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.